Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INSANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITALIZADA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA JURÍDICA DO RECURSO. APELAÇÃO ADESIVA. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que declarou abusivas cláusulas do contrato, rescindindo-o e condenando solidariamente os réus a pagar o valor do aporte feito pelo autor/investidor. Apelação adesiva interposta pelo autor, pedindo a extinção da obrigação de pagamento de honorários advocatícios em favor de um dos réus, que fora retirado da lide. A apelação principal foi interposta sem regularidade na representação processual, com procuração contendo apenas assinatura digitalizada (reprodução gráfica), sem certificação digital válida ou assinatura aposta fisicamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pelos réus deve ser conhecida, considerando a irregularidade na representação processual, mesmo após intimação para regularização e; (ii) saber se a apelação adesiva interposta pelo autor deve ser conhecida, diante da inadmissibilidade do recurso principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação interposta pelos réus não reúne condições de admissibilidade em razão de vício insanável na representação processual, pois a procuração apresentada continha apenas uma assinatura colada digitalmente, sem certificação digital ou assinatura física exigida.
4. A assinatura digitalizada, conforme entendimento consolidado pelo STJ, não confere autenticidade nem integridade, configurando irregularidade insanável na representação processual.
5. Nos termos do artigo 76, §2o, I, do CPC, e da Súmula 115/STJ, é inexistente o recurso interposto sem procuração válida nos autos. 5.1. Intimada para sanar o vício, a parte recorrente permaneceu inerte, resultando na preclusão do direito à regularização. Tal irregularidade impede a apreciação do mérito, considerando-se inexistente o ato processual.
6. O recurso adesivo interposto pelo autor tem natureza acessória, estando subordinado ao recurso principal ao qual está vinculado. Portanto, diante do não conhecimento do recurso independente, o recurso adesivo resta prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. É inexistente o recurso interposto sem procuração válida nos autos; 2. O recurso adesivo tem natureza acessória, estando subordinado ao recurso principal ao qual está vinculado, de forma que diante do não conhecimento do recurso principal, impõe-se o não conhecimento do recurso adesivo".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, §2o, I; 932, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.173.960/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 6/3/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.691.485/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/10/2020.